Tribunal: TJDFT
Processo: 0715478-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLÊNCIA COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a desclassificação do crime de roubo simples para o delito de furto se devidamente comprovada a violência e ameaça empregadas para a subtração do pertence da vítima.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos.
3. A violência nos crimes de roubo nem sempre deixa vestígios, de forma que sua ocorrência pode ser comprovada por outros meios, mormente pela prova oral.
4. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas penas do artigo 157, caput, do Código Penal (roubo) à pena 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão mínima.